Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724177-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCA EDNIR PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSELIO PAULO DE ARRUDA D E S P A C H O Conforme se observa dos autos do processo de origem, em atenção ao princípio de envergadura constitucional do contraditório, o Juízo a quo intimou os herdeiros para se manifestarem sobre o pedido de utilização de créditos de titularidade do de cujus para pagamento do imposto ITCMD. Demais, determinou a intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre o pedido de reconhecimento de união estável entre o de cujus Pedro de Assis Peixoto e Maria José Felipe dos Santos, e da habilitação dela como herdeira do falecido. Assim, vislumbra-se, a princípio, o não cabimento do recurso de agravo de instrumento considerando que o ato judicial não apresenta cunho decisório. Trata-se, em verdade, de despacho oportunizando o exercício do contraditório. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator